Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726065-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: YOSHIKO UTSUNOMIYA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Na petição de ID 61058605, YOSHIKO UTSUNOMIYA, ora agravado, pugnou pela imediata suspensão do feito, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), em que se discute Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes, determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso dos autos, trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, como constou na sentença de ID 177895316, dos autos de origem: "Ocorre que, antes do ajuizamento da presente demanda, o próprio autor já havia ajuizado contra o Banco do Brasil, no ano de 2017, ação idêntica, da qual formalmente desistiu. Trata-se da ação 0001314-13.2022.8.16.0123com objetivo de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da ACP 94.0008514-1, quetramitou na comarca de Palmas/ PR, na 1a Vara Cível, tendo por objeto a devolução do diferencial do Plano Collor I das Cédulas Rurais de Crédito no 89/00144-3,88/00277-2, 88/00281-0, 88/00481-3, 88/00063-X, 88/00053-2, 88/00062-1,88/00480-5, 89/00072-2, 87/00600-6, objeto de presente pedido de liquidação. Ocorre que o próprio autor firmou acordo com a ré naqueles autos para renunciar ao direito que se fundam ambas as ações, de forma que vedada a repetição de indébito sob pretensão que já foi objeto de renúncia formal homologada em juízo. A ação/ processo de nr. 0001314-13.2022.8.16.0123 FOI EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E ISSO RESTOU EXPRESSO NO TERMO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA COMUM DO TOCANTINS (1a VARA PALMAS)." Intimado, o requerente não impugnou tal preliminar, de modo que deve ser acolhida pelo Juízo. Ante o exposto, configurada a coisa julgada, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Deixo de aplicar o § 2o do referido dispositivo legal, pois ensejaria valor irrisório. Dessa forma, não há de se falar em sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO R e l a t o r